Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA LÍCITA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. ANPP. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS PELA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.
II -Tratando-se de quebra do sigilo de dados telefônicos, não há que se falar na aplicação da Lei no 9.296/96.
III – O mero atraso na confecção do laudo pericial - exame de informática, não configura nulidade e não resulta, por si só, em ilegalidade das provas colhidas.
IV - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do requerente, quando realizado após devida autorização judicial.
V – A revisão da pena em sede de rescisória somente será possível quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos, se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena ou se comprovado que a decisão foi proferida ao alvedrio de jurisprudência firme.
VI – Cabível o exame negativo da conduta social quando demonstrado que o réu se valeu da atividade profissional que exercia para praticar o crime de tráfico de drogas.
VII – A circunstância judicial apontada pelo requerente – circunstância especial do art. 42 da LAD - foi devidamente fundamentada na sentença e no acórdão e esta baseada na jurisprudência.
VIII - A jurisprudência entende que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada ao montante da pena imposta, de modo que poderá ser fixado regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação expressa e concreta.
IX - Apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, indica que o regime inicial para o seu cumprimento é o fechado.
X - Não há que se falar em remessa dos autos à origem para propositura de ANPP, uma vez que a pena mínima cominada para o delito é superior ao montante previsto pelo legislador processual, o crime é equiparado aos crimes hediondos e já houve o transcurso de toda a instrução criminal.
XI – Inexistindo a ocorrência de erro judiciário, inviável se cogitar em reparação por danos morais em favor do requerente. Ademais, pedido dessa natureza deve ser formulado em sede própria.
XII - Revisão criminal julgada improcedente.